Tribunal: STF
Processo: ACO 2891
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em ação cível originária. Demanda proposta em face do Conselho Nacional de Justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Não conhecimento do feito. Agravo regimental não provido.



    1. A jurisprudência prevalecente do STF está orientada no sentido de que a competência prevista no art. 102, I, r, da Constituição Federal alcança apenas as demandas manejadas por meio de ações de natureza mandamental (mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e habeas corpus). Tratando-se de demanda em face do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) manejada pela via ordinária, sua apreciação compete à Justiça Federal de primeira instância, e não ao Supremo Tribunal Federal. Entendimento firmado pelo Plenário na AO nº 1.706-AgR/DF. 



    2. O entendimento apresentado pelo Ministro Dias Toffoli nos autos da AO nº 1814-QO/MG e da ACO nº 1680-AgR/AL tem sido avaliado pontualmente por esta Corte, sem que represente a regra adotada pelo Supremo Tribunal. 



    3. Agravo regimental não provido.